Tribunal: TJMT
Processo: 1010288-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010288-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (AGRAVADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (AGRAVADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010288-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ ARMANDO ARGENTA e OUTROS.

AGRAVADOS:

MAURO ROSALINO BREDA e OUTROS.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE COTAS SOCIETÁRIAS – TRANSFERÊNCIA DE COTAS APÓS A DECISÃO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO – TRANSFERÊNCIA ENTRE PARENTES PRÓXIMOS – FRAUDE À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o artigo 792, IV do Código de Processo Civil, considera-se fraude à execução a alienação de bem quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

A transferência das cotas de empresa realizada entre parentes representa conluio fraudulento, haja vista que a relação de parentesco constitui circunstância que leva à presunção de que o comprador tinha conhecimento da existência de ação e restrição judicial, objetivando o impedimento de atos expropriatórios.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010288-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ ARMANDO ARGENTA e OUTROS.

AGRAVADOS:

MAURO ROSALINO BREDA e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução n. 0019024-70.2017.8.11.0055,
reconheceu a fraude à execução

a transferência das quotas da empresa Global Ambient Incorporadora e Agropecuária Ltda. e DECLARA a transferência ineficaz contra os exequentes.

Os agravantes sustentam que, em demonstração de boa-fé, informaram nos autos, que os bens objeto do termo de penhora não mais lhes pertenciam, e ainda, pugnaram fosse penhorado o bem dado em garantia à execução.

Afirmam que apenas informaram que os bens objetos do termo de penhora (cotas sociais) não mais lhes pertenciam, não havendo qualquer omissão da verdade.

Asseveram que, para ser caracterizada a fraude à execução é necessária a presença de dois elementos: uma ação em curso, com citação válida, de conhecimento ou execução e o estado de insolvência a que pode chegar o devedor em razão da alienação ou oneração.

Assim, requerem a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, almejam o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 209334176.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 211274690.

Contrarrazões apresentadas no id. 213144156, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que reconheceu a fraude à execução a transferência das quotas da empresa Global Ambient Incorporadora e Agropecuária Ltda. e DECLARA a transferência ineficaz contra os exequentes.

Conforme já consignado na decisão que analisou a antecipação da tutela recursal, o art. 792 diz o CPC assim dispõe a respeito do mencionado instituto:

"Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei."

No caso dos autos, em que pese as alegações da parte agravante, restaram devidamente comprovados os requisitos objetivos para a configuração da fraude à execução.

Isso porquê, é possível verificar que a penhora das cotas sociais de propriedade da parte agravante fora determinada em decisão proferida 21/07/2020, sendo que no dia 06/08/2020, em desrespeito a aludida ordem judicial, fora realizada a transferência dos bens.

Desse modo, evidente que no ato da celebração do negócio jurídico, o executado/vendedor tinha plena ciência do feito executivo.

Ademais, a transferência contestada na origem, fora procedida entre o executado Rodrigo Caletti Deon e sua irmã Aline Deon, havendo evidente presunção de conluio entre as partes, objetivando impedir a expedição de atos expropriatórios nos autos originários.

Nesse sentido já decidiu essa Egrégia Segunda Câmara, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL No 1015762-98.2021.8.11.0041 APELANTE: TELE VIDEO PRODUCOES LTDA - ME APELADO: PROTV-ENGENHARIA ELETRONICA LTDA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDENCIA – COTAS SOCIETÁRIAS PENHORADAS – TRANSFERÊNCIA REALIZADA ENTRE FILHO E MÃE – FRAUDE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presume-se a existência de fraude à execução no caso de transferência de cotas societárias entre mãe e filho, realizada após a ciência acerca da existência do feito executivo, capaz de reduzir a parte devedora em insolvência. Não obstante a existência da Súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, se a suposta venda ocorreu entre filho e mãe, tal circunstância afasta a aplicação da exigência de registro da penhora do bem, diante do grau de parentesco entre as partes.”

(TJ-MT - AC: 10157629820218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2023)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024